Tribunal: TCU
Processo: 022.971/2008-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração em processo de prestação de contas do Banco do Nordeste do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Roberto Smith contra o Acórdão 5715/2020-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto contra o Acórdão 3708/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e a sua representante legal, nos termos do art. 179, §7o, do RI/TCU.